Tribunal: TJSP
Processo: 1021617-63.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Não reconhecimento – Intuito infringente – Oposição com finalidade de prequestionamento – Necessidade da observância dos limites previstos no artigo 1022, do Código de Processo Civil – Rejeição.